Tribunal: STF
Processo: RE 1317155
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROTEÇÃO DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. MENORES SOB GUARDA JUDICIAL. DEPENDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA. INTERESSE SOCIAL. 
    1. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública visando à condenação do INSS a admitir os menores sob guarda judicial como dependentes previdenciários dos respectivos guardiões, não apenas em razão do elevado interesse social do tema, mas também pela submissão à norma contida no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), que prevê, no art. 210, V, a legitimidade do Ministério Público Federal 'para promover Ações coletivas visando aos interesses de menores e adolescentes".
    2. Embargos Infringentes providos para, neste ponto, fazer prevalecer o voto vencido” (pág. 11 do documento eletrônico 30).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 127 e 129, III da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ingressar em juízo com ação civil pública em defesa de interesses individuais indisponíveis, como é o caso do defesa de beneficiários da Previdência Social. Por oportuno, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE RELEVÂNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 500.879-AgR, rel. Min Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.5.2011).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Interesses individuais homogêneos. Legitimidade ativa do Ministério Público para seu ajuizamento reconhecida. 
    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.
    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.
    3. Em ações civis públicas em que se discutem interesses individuais homogêneos, dotados de grande relevância social, reconhece-se a legitimidade ativa do Ministério Público para seu ajuizamento.
    4. Agravo regimental não provido” (AI 839.152-AgR, rel. Min Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2012).
    A Ministra Cármen Lúcia, ao apreciar o RE 491.762/SE, no qual se discutiu idêntica controvérsia e envolveu as mesmas partes, deu a seguinte solução, a partir de precedente do Ministro Maurício Corrêa:
    “[...]
    3. Razão jurídica assiste ao Recorrente.
    4. A controvérsia em debate cinge-se à legitimidade do Ministério Público para a interposição de ação civil pública na qual se pleiteia a equiparação de menor sob guarda judicial a filho de segurado, para efeitos previdenciários.
    5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser legítima a atuação do Ministério Público na defesa de direitos que, embora individuais, possuam relevante interesse social, pois os chamados direitos individuais homogêneos estariam incluídos na categoria de direitos coletivos abrangidos pelo art. 129, inc. III, da Constituição da República (RE 163.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001).
    Ressalte-se, nesse sentido, o voto proferido pelo Relator do Agravo de Instrumento no Recurso Extraordinário 472.489, Ministro Celso de Mello, no qual se reconheceu o direito de segurados da Previdência Social à obtenção de certidão parcial de tempo de serviço e a legitimidade do Ministério Público para interpor ação com esse objetivo:
    ‘Na realidade, o que o Ministério Público postulou nesta sede processual nada mais foi senão o reconhecimento - e conseqüente efetivação - do direito dos segurados da Previdência Social à obtenção da certidão parcial de tempo de serviço.
    Nesse contexto, põe-se em destaque uma das mais significativas funções institucionais do Ministério Público, consistente no reconhecimento de que lhe assiste a posição eminente de verdadeiro ‘defensor do povo’ (...), incumbido de impor, aos poderes públicos, o respeito efetivo aos direitos que a Constituição da República assegura aos cidadãos em geral (CF, art. 129, II), podendo, para tanto, promover as medidas necessárias ao adimplemento de tais garantias, o que lhe permite a utilização das ações coletivas, como a ação civil pública, que representa poderoso instrumento processual concretizador das prerrogativas fundamentais atribuídas, a qualquer pessoa, pela Carta Política, ‘(...) sendo irrelevante o fato de tais direitos, individualmente considerados, serem disponíveis, pois o que lhes confere relevância é a repercussão social de sua violação, ainda mais quando têm por titulares pessoas às quais a Constituição cuidou de dar especial proteção’ (fls. 534 – grifei)” (Segunda Turma, DJ 29.8.2008 – grifos nossos).’
    No mesmo sentido: RE 514.023-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 5.2.2010; e RE 470.135-AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 29.6.2007.
    6. Na espécie vertente, pretende o Recorrente ver declarada sua legitimidade para a propositura de ação civil pública na qual se discutirá a equiparação de menores sob guarda judicial a filhos de segurados, para fins previdenciários.
    Não há como deixar-se de reconhecer o relevante interesse social que a questão apresenta, ainda que não trate de relação de consumo, como afirmado a título de óbice pelo Tribunal de origem. Além disso, é de se considerar que a Constituição da República dispensa atenção especial aos cuidados e direitos da criança (art. 227, § 3º, inc. II).
    O acórdão recorrido, portanto, diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 557, § 1ª-A, do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para declarar a legitimidade do Ministério Público Federal para propor ação civil pública nos termos postos e determino o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que prossiga no julgamento da ação”.
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões, entre outras: AI 642.265/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, AI 516.419-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator